Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-13.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003032-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RAFAEL SIPPEL FOSSARI - CPF: 943.330.330-04 (AGRAVANTE), CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA – SINDICÂNCIA – PENA DE SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) DIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À PUNIÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento de MEDIDA liminar em mandado de segurança, FAZ-SE necessário a presença dos requisitos autorizadores, QUAIS SEJAM, O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA, DESCRITOS no art. 7º, INC. II, da Lei n. 12.016/2009.

2. NO CASO, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado 2017 e a sindicância administrativa em 07.08.2020, interrompendo-se o prazo prescricional, contudo, até a presente data, a portaria punitiva não foi exarada, operando-se assim, ao menos em sede de cognição sumária, a prescrição, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

3. Verificada a PRESENÇA dos requisitos legais, O deferimento da liminar VINDICADA, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rafael Sippel Fossari, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pela Presidente do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar no sentido de suspender a expedição de portaria punitiva na Sindicância n. 29/2020, em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em seu desfavor, que aplicou a pena de suspensão por 02 (dois) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que, quanto à contagem do prazo de prescrição na sindicância administrativa,
“o entendimento adotado pela decisão agravada diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, porquanto a Suprema Corte é contrária a utilização sincrética de dois ou mais diplomas jurídicos para a criação de um terceiro regime jurídico para regular determinada relação jurídica controvertida
”.

Segue sustentando, que
“a adoção de outro diploma legal diverso daquele aplicável conforme as normas que regem a resolução de conflito de normas, e principalmente quando desta solução sobressai a criação de um terceiro regime jurídico fruto da aplicação de dispositivos de leis distintas malfere, por via oblíqua, a garantia constitucional ao devido processo legal que assiste ao agravante, principalmente quando deste procedimento hermenêutico heterodoxo resulta o recrudescimento da norma mediante o afastamento de uma prescrição que, de outra forma, seria reconhecida. Ainda que assim não fosse, é necessário considerarmos que nem mesmo a Lei Complementar Estadual nº 207/2004 teria aplicação ao caso”
.

Firme no seu propósito, alega que
“sob qualquer um dos prismas anteriormente mencionados que a pena do Agravante encontra-se prescrita, porquanto é sabido que quando a pena aplicada for de suspensão, extingue-se a punibilidade pela prescrição, em 02 (dois) anos (inciso III do art. 237, da Lei Complementar 407/2010). Contudo, o § 1º, do referido artigo, deixa expresso que a prescrição tem início no dia do fato, mas é interrompida com a abertura da Sindicância”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a liminar vindicada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 158622171).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 164833678).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 168458199), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Rafael Sippel Fossari
impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pela Presidente do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido liminar no sentido de suspender a expedição de portaria punitiva na Sindicância n. 29/2020, em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em seu desfavor, que aplicou a pena de suspensão por 02 (dois) dias (id. 158390659).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que, quanto à contagem do prazo de prescrição na sindicância administrativa,
“o entendimento adotado pela decisão agravada diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, porquanto a Suprema Corte é contrária à utilização sincrética de dois ou mais diplomas jurídicos para a criação de um terceiro regime jurídico para regular determinada relação jurídica controvertida
”.

Segue sustentando, que
“a adoção de outro diploma legal diverso daquele aplicável conforme as normas que regem a resolução de conflito de normas, e principalmente quando desta solução sobressai a criação de um terceiro regime jurídico fruto da aplicação de dispositivos de leis distintas malfere, por via oblíqua, a garantia constitucional ao devido processo legal que assiste ao agravante, principalmente quando deste procedimento hermenêutico heterodoxo resulta o recrudescimento da norma mediante o afastamento de uma prescrição que, de outra forma, seria reconhecida. Ainda que assim não fosse, é necessário considerarmos que nem mesmo a Lei Complementar Estadual nº 207/2004 teria aplicação ao caso”
.

Firme no seu propósito, alega que
“sob qualquer um dos prismas anteriormente mencionados que a pena do Agravante encontra-se prescrita, porquanto é sabido que quando a pena aplicada for de suspensão, extingue-se a punibilidade pela prescrição, em 02 (dois) anos (inciso III do art. 237, da Lei Complementar 407/2010). Contudo, o § 1º, do referido artigo, deixa expresso que a prescrição tem início no dia do fato, mas é interrompida com a abertura da Sindicância”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a liminar vindicada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão a ser decidida no presente recurso, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança, previstos no art. 7º, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
.

In casu
, vislumbra-se a presença de elementos que permitem concluir pela relevância da fundamentação do respectivo
mandamus
.

Isso porque, a Lei Complementar n. 407/2010, fixa os seguintes prazos prescricionais para a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, senão vejamos:

“
Art. 237 Extingue­-se a punibilidade pela prescrição: [...]

III ­ da multa ou
suspensão em

02 (dois) anos;

[...]

§1º O prazo de prescrição inicia-­se no dia do fato e
interrompe­-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar
.”
(negritei)

À vista disso, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado 2017 e a sindicância administrativa em 07.08.2020, interrompendo-se o prazo prescricional, contudo, até a presente data, a portaria punitiva não foi exarada, operando-se assim, ao menos em sede de cognição sumária, a prescrição, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Não obstante, pelo que se denota dos autos, foi utilizado pela Administração o Estatuto do Servidor Federal, Lei n. 8112/90, entretanto é de conhecimento geral o princípio jurídico que estabelece que a lei especial derroga a lei geral.

Assim, com base neste princípio, há de se afastar a aplicação de qualquer outra norma estranha ao foro, em princípio, aplicando-se-as, somente em caráter subsidiário, quando da necessidade da integralização do Direito, o que não parecer ser o caso.

Na verdade, o intuito da utilização da Lei Federal n. 8112/90, é porque essa conta com previsão expressa em seu texto de que após a interrupção do prazo prescricional, com a instauração da sindicância, o prazo voltaria a fluir apenas após a sua conclusão, ponto que não há reprodução na Lei Complementar Estadual.

Todavia, mesmo com expresso texto legal, a jurisprudência da conta que a prescrição não pode permanecer interrompida de forma indefinida, devendo ser obedecido o limite temporal previsto em lei para conclusão do processo administrativo, que lá é de 140 (cento e quarenta) dias, onde posteriormente, voltaria a fluir.

Por outro lado, no Estatuto do Policial, o prazo total para a conclusão do processo administrativo disciplinar é de 210 (duzentos e dez) dias, conforme disposto em seu art. 247, vejamos:

“
Art. 247 A sindicância será concluída dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da portaria inaugural, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada ao superior imediato ou autoridade que determinou sua instauração. Parágrafo único Cabe à autoridade hierarquicamente superior a concessão de eventual prazo complementar que não excederá a 60 (sessenta) dias, desde que fundamentada a sua solicitação e necessária à conclusão do feito, competindo somente ao Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil a concessão excepcional de prazo maior, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias.”

Desse modo, não pode a Administração utilizar a Lei que lhe é conveniente em cada momento processual, ou seja, utiliza o critério da Lei n. 8112/90, para o fim de levar a crer que a prescrição só fluiria após o decurso do prazo do processo administrativo, e utiliza a Lei Complementar Estadual para definir o prazo de conclusão do processo administrativo que na espécie é de 210 (duzentos e dez) dias, e, portanto, mais elástico que o da Lei Federal.

Nesse contexto, tal aproveitamento legislativo, sem reprodução expressa da Lei de Carreira do impetrante, ora agravante, resulta em seletividade abusiva, e analogia
malam partem
, que é vedado na seara punitiva.

Nessa trilha, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM PENA DE SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MOTIVAÇÃO DEMONSTRADAS – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MATERIALIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é meio processual apropriado para retificar ilegalidades decorrentes de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, ainda que seja preciso analisar em profundidade a prova da sua ocorrência. O que não se aceita é que essa comprovação advenha no curso do trâmite da ação mandamental. Caso se faça presente, de pronto, a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para que não seja apreciado o pedido de segurança, resolvendo-o, conforme os cânones do Direito.

2. Acolhida que foi, pela administração, o resultado do PAD (sob a regular condução da comissão disciplinar) conclusivo pela atipicidade criminal da conduta e sendo de suspensão a penalidade administrativa aplicada, resulta quinado de vício passível de controle judicial o indeferimento ao pleito de prescrição da pretensão punitiva proferido pelo Corregedor-Geral da corporação, ao argumento de incomprovada possibilidade de incidência em crimes, pelo Apelante.

3
. No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.º 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva.

6.
O não reconhecimento administrativo da prescrição se apresenta como ilegal e fere direito líquido e certo do Impetrante, que pode e deve ser reconhecido e declarado pela via mandamental.

7. Recurso provido.”
(RAC n. 1003552-54.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Dra. Graciema Ribeiro De Caravellas, j. 28.02.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA – ANALOGIA
MALAM PARTEM
– UTILIZAÇÃO DA LEI FEDERAL 8112/90 EM DETRIMENTO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 407/2010 – INVIABILIDADE - DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA E A DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O prazo de prescrição inicia-­se no dia do fato e interrompe­-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

2.No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.º 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva.

3 - Como se intui, a penalidade foi aplicada quando já decorrido o prazo prescricional relativo à penalidade de suspensão estipulado no artigo 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010; pelo que resta patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, na medida em que o não reconhecimento da prescrição se apresenta como ilegal e fere a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, em flagrante ultraje ao princípio da legalidade
.

4
. Recurso provido – Ordem concedida.”
(RAC n. 1035505-94.2021.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 18.07.2023 – negritei)

Logo, em princípio, conclui-se pela presença da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Além disso, insta consignar que a ação mandamental exige a apresentação, com a inicial, de prova pré-constituída, de modo que, em sede de cognição sumária, se verifica a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar.

Consigno, todavia, que o entendimento por ora proferido, poderá ser modificado na ocasião da apreciação do mérito da ação mandamental, oportunidade em que a questão será examinada de forma mais aprofundada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão, para deferir a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança em questão, no sentido de suspender a expedição de portaria punitiva na Sindicância n. 29/2020, em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em desfavor do impetrante, ora agravante, que aplicou a pena de suspensão por 02 (dois) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023